Tribunal: TJSP
Processo: 1016826-92.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Associação de moradores de loteamento. Cobrança. Associação constituída antes da Lei 13.465/2017. Ré, contudo, que era loteadora, tendo participado da assembleia de instituição. Previsão expressa de adesão no contrato-padrão de compra e venda. Contribuições associativas devidas (Tema 492, STF).

Ementa:
COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Associação de moradores de loteamento. Cobrança. Associação constituída antes da Lei 13.465/2017. Ré, contudo, que era loteadora, tendo participado da assembleia de instituição. Previsão expressa de adesão no contrato-padrão de compra e venda. Contribuições associativas devidas (Tema 492, STF). RECURSO DESPROVIDO.